Tribunal: TJDFT
Processo: 0709919-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0709919-34.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D, ENEL BRASIL S.A AGRAVADO: ESTADO DE GOIÁS DESPACHO 1. Agravo interno interposto contra decisão desta Relatoria que suscitou preliminar de incompetência absoluta de ofício e a acolheu para determinar a redistribuição da demanda originária para uma das Varas da Fazenda Pública da Comarca de Goiânia/GO, mantendo integralmente a decisão recorrida, nos termos do ID no 34033523, págs. 1-8. 2. Mantenho a decisão recorrida por seus próprios fundamentos. 3. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, manifestar-se quanto ao recurso (CPC, art. 1.021, §2o). 4. Após, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 20 de abril de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO